Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) nulidade no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em delegacia, logo após o crime; (ii) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) desabono da culpabilidade, na primeira fase da individualização da pena; (iv) existência da atenuante da confissão espontânea de um dos apelantes; (v) possibilidade de fixação de regime mais benéfico ao condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4.. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.).
5. Quanto a vítima possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato, não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento).
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente nas oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
8. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
9. Acertada a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
10. Considerando não haver reconhecimento do fato típico imputado na denúncia, incabível a incidência da atenuante da confissão espontânea.
11. Correta a eleição do regime fechado quando a pena privativa de liberdade é superior a 8 anos, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
IV. Dispositivo
12. Conhecido em parte um dos recursos e integralmente os demais. Recursos desprovidos. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, art. 129, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I; art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII, art. 226, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; TJDFT, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1739746, 07019106520228070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 1841729, 07008989420238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1604980, 07020930220198070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022; TJDFT, Acórdão 1623290, 07351335820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1736450, 07073878520218070012, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023.